Tribunal: STF
Processo: ARE 644915
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.12.2010.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes.



    Agravo conhecido e não provido.